Tribunal: TJSP
Processo: 2249912-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que considerou a avaliação do imóvel para o cálculo da cota parte do cônjuge alheio à execução. Pretensão da exequente de que o cálculo da meação do cônjuge do executado seja sobre o valor da arrematação. DESCABIMENTO: É sobre o valor da avaliação que deve ser calculada a quota-parte do coproprietário ou do cônjuge

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que considerou a avaliação do imóvel para o cálculo da cota parte do cônjuge alheio à execução. Pretensão da exequente de que o cálculo da meação do cônjuge do executado seja sobre o valor da arrematação. DESCABIMENTO: É sobre o valor da avaliação que deve ser calculada a quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução, nos termos do art. 843, § 2o do CPC. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Voto no 26366
Registro: 2020.0000082556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249912-84.2019.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante SARA SILENE
ABDALA DA SILVA, é agravado JOAO BATISTA PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249912-84.2019.8.26.0000 -Voto no 26366
2
VOTO No 26366
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2249912-84.2019.8.26.0000

BOTUCATU
AGRAVANTE: SARA SILENE ABDALA DA SILVA
AGRAVADO: JOÃO BATISTA PAULO
Interessada: Maria Helena de Souza Paulo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que considerou a
avaliação do imóvel para o cálculo da cota parte do cônjuge alheio
à execução. Pretensão da exequente de que o cálculo da meação do
cônjuge do executado seja sobre o valor da arrematação.
DESCABIMENTO: É sobre o valor da avaliação que deve ser
calculada a quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à
execução, nos termos do art. 843, § 2o do CPC. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fl. 138, declarada a fl. 146, que, no processo no
0009147-52.1996.8.26.0079, movido por Sara Silene Abdala da Silva contra
João Batista Paulo, determinou à exequente arrematante o recolhimento do
valor complementar da cota parte do cônjuge do devedor, considerando-se
como base de cálculo o valor da avaliação do imóvel, nos termos do art. 843,
§ 2o do CPC.
Em suas razões recursais a agravante sustenta, em síntese, que
a base de cálculo da meação do cônjuge do executado deve ser o valor da
arrematação (R$93.562,74) e não o valor da avaliação (R$153.915,22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249912-84.2019.8.26.0000 -Voto no 26366
3
Destaca que o imóvel foi arrematado por 60% do valor de sua avaliação.
Prossegue insurgindo-se contra a aplicação do disposto no parágrafo 2o do
artigo 843 do CPC ao caso em tela. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo
e ao final o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada.
O efeito foi deferido para suspender o processo até o
julgamento do agravo de instrumento (fls. 152/153).
O agravado não apresentou contraminuta (fl. 569).
O recurso foi distribuído por prevenção à apelação no
0005446-58.2011.8.26.0079.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata a questão de processo de cobrança movido por Sara
Silene Abdala da Silva contra João Batista Paulo, em fase de cumprimento de
sentença, em que foi penhorado o imóvel objeto da matrícula no 21.339 do 2o
Cartório de Registro de Imóveis de Botucatu/SP, de propriedade do
executado e sua esposa Maria Helena de Souza Paulo, que não figura com
parte no processo (fls. 212/213).
Consta do edital de leilão eletrônico que o imóvel foi avaliado
em R$153.915,22, com a ressalva de que é garantido ao
coproprietário/cônjuge a sua quota parte calculada sobre o valor da avaliação
(fls. 465/467).
O imóvel foi arrematado em 2o leilão, pela exequente, no valor
correspondente a 60% da avaliação (R$93.562,74 fls. 487/490).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249912-84.2019.8.26.0000 -Voto no 26366
4
Com bem decidiu o Juízo a quo, a cota parte pertencente ao
cônjuge do devedor, que não figura como parte na execução, deve ser
calculada sobre o valor da avaliação do imóvel.
Entendimento contrário poderia prejudicar terceiros com a
diminuição indevida de seu patrimônio e causar enriquecimento sem causa à
parte exequente que não demonstrou qualquer relação jurídica com a esposa
do devedor, tampouco a responsabilidade patrimonial dela para responder
pela dívida em questão.
Trata-se de expropriação de bem indivisível e sobre o produto
da alienação deverá ser preservada a quota-parte do cônjuge alheio à
execução, nos termos do art. 843, caput do CPC: “Tratando-se de penhora
de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do
cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem”.
A decisão agravada está em consonância com a norma cogente
prevista no parágrafo 2o do referido artigo 843 do CPC: “Não será levada a
efeito a expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor
auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à
execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da
avaliação”.
Dessa forma, a interpretação do dispositivo permite concluir
que a quota parte do cônjuge ou do coproprietário alheio à execução deverá
ser reservada após a expropriação, com a observância do valor de avaliação
do bem.
Este é o posicionamento desta Colenda 18a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249912-84.2019.8.26.0000 -Voto no 26366
5
Privado:
“PENHORA - Regularidade - Constrição limitada à
metade ideal pertencente à executada - Copropriedade de
herdeiros do cônjuge falecido que não impede a penhora
de parte ideal do bem indivisível - Arrematação permitida
sobre a totalidade do bem, recebendo os coproprietários
suas partes sobre o produto da arrematação, respeitado o
valor de avaliação e o direito de preferência - Inteligência
do art. 843 do atual CPC. Recurso não provido.”
(Apelação no 1019863-10.2015.8.26.0224, Rel. Des. Helio
Faria, j. 02.7.2019, v.u.).
Neste sentido já se decidiu nesta Egrégia Corte:
“PENHORA. Meação real do cônjuge do executado deve
ser resguardada pelo valor da avaliação. Reforço de
penhora somente pode ser deferido após a avaliação dos
bens. Recurso não provido.” (Agravo de instrumento no
2146214-04.2015.8.26.0000,
28a
Câmara
de
Direito
Privado, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, j. 18.12.2015,
v.u.).
“CORRETAGEM.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
IMOBILIÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
INCIDÊNCIA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE SOBRE O
PRODUTO DA AVALIAÇÃO. CABIMENTO DIANTE
DA INTELIGÊNCIA DO ART. 843 E §2o DO CPC. O art.
843 do CPC é claro ao dispor que a quota parte do
cônjuge que não participou da ação principal deve recair
sobre a avaliação do imóvel de propriedade do casal, o que
será descontado do produto da alienação do bem. Recurso
provido.”
(Agravo
de
instrumento
no
2213148-70.2017.8.26.0000,
35a
Câmara
de
Direito
Privado, Rel. Des. Gilberto Leme, j. 12.3.2018, v.u.).
Os precedentes jurisprudenciais acima citados enfrentam
questões semelhantes a dos autos, razão pela qual ilustram este julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249912-84.2019.8.26.0000 -Voto no 26366
6
Por fim, cabe anotar que não merece prosperar a alegação da
agravante de inaplicabilidade do art. 843, § 2o do CPC por não se tratar de
expropriação na espécie adjudicação, uma vez que o referido dispositivo legal
não faz qualquer distinção a esse respeito.
Desta forma, a r. decisão merece ser mantida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
agravo de instrumento, revogando-se o efeito suspensivo anteriormente
deferido.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR